Tribunal: STF
Processo: RE 88854
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
Ação declaratória incidental: possibilidade de ser proposta sempre que, no curso do processo, torna-se controvertido um direito cuja existência constitua pressuposto necessário do julgamento da ação principal, desde que o julgador tenha competência para julgar uma outra.
Pedido de uniformização de jurisprudência: pode ser formulado tanto pelo recorrente quanto pelo recorrido, independentemente de recurso por parte deste último.